Tribunal: TJDFT
Processo: 0734830-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR MAURÍCIO DA SILVA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de BANCO INTER S/A, CIASPREV – CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA e BANCO C6 S/A. O autor alegou ser servidor público do Distrito Federal e, ao longo do tempo, contratou empréstimos com os agravados e com pagamento mediante descontos consignados em folha de pagamento. Contudo, atualmente os descontos decorrentes das consignações superam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração. Requereu a tutela provisória de urgência para determinar: “• REDUÇÃO do desconto mensal realizado pelo Requerido BANCO INTER (posição 01 na planilha - R$ 3.311,78), para o patamar de R$ 2.318,60 (dois mil, trezentos e dezoito reais, e sessenta centavos), correspondentes à única margem consignável disponível na ocasião; e • SUSPENSÃO dos descontos mensais subsequentes, realizados pelo Requerido CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA (posição 02 na planilha - R$ 131,38), e pelo Requerido BANCO C6 (posição 03 na planilha - R$ 1.000,00), uma vez que ingressaram no Contracheque do Autor quando já não havia nenhuma margem consignável legal disponível.” O pedido foi indeferido, sob o pálio de que as consignações não consomem a totalidade da renda do autor. Nas razões recursais, ao autor sustentou que em momento algum havia alegado que as consignações consumiam a totalidade de sua renda, mas que se encontravam acima do patamar legal permitido. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo sob ID 75317354. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de limitação dos descontos compulsórios à 35% da renda líquida do autor. Contudo, entendo que não há elementos para a concessão do pedido liminar, uma vez que pela análise do contracheque, ainda resta renda considerável ao autor (Id. 222109380), não tendo sido comprovado de forma inequívoca o bloqueio integral de seus rendimentos. Assim, por ora indefiro o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Em análise aos autos principais, constata-se que deixou de juntar os contratos que deram origem aos débitos questionados, o que impossibilita a análise de suas cláusulas e, especialmente, a ordem de precedência de cada um para o caso de acolhimento do pedido de tutela de urgência. Importante ressaltar que, caso seja acolhida a pretensão, a adequação dos descontos deve privilegiar aqueles contratos mais antigos e em detrimento dos mais recentes, posto que, quando firmados, supostamente já haveria comprometimento da margem consignável. Em que pese o autor tenha requerido a inversão do ônus da prova e para que as requeridas fossem compelidas a juntar os respectivos contratos, o processo encontra-se em fase inicial e o pedido sequer foi apreciado na origem. Mas ainda que a inversão do ônus seja deferida futuramente, importa salientar que a tutela provisória deve ser apreciada com base na prova pré-constituída, ônus do qual o autor não se desincumbiu até o momento. Nem mesmo o contracheque que anexou aos autos seria instrumento hábil para apreciar o alegado excesso dos descontos, posto que relativo ao mês de novembro de 2024, portanto sem atualidade (ID 75313319). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator